Tribunal: TJES
Processo: 0001821-08.2017.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Leve
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001821-08.2017.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO VITOR RIBEIRO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MPES
em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que
pronunciou o réu
João Vitor Ribeiro
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela comarca, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Patrício Lucas de Souza); e artigo 129, §6º, do CP (em relação à vítima Gumercindo Saturnino de Souza Júnior), na forma do artigo 70, também do Código Penal.

Pretende o recorrente, em síntese, a
inclusão da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Juízo negativo de retratação exercido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
provimento
do recurso.

É, no essencial, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0001821-08.2017.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MPES
em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que
pronunciou o réu
João Vitor Ribeiro
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela comarca, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Patrício Lucas de Souza); e artigo 129, §6º, do CP (em relação à vítima Gumercindo Saturnino de Souza Júnior), na forma do artigo 70, também do Código Penal.

Pretende o recorrente, em síntese, a
inclusão da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Segundo narrou a denúncia, o recorrido efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Patrício Lucas De Souza, que saiu em disparada com seu carro, sendo socorrida por vizinhos quando chegou em casa. A vítima Gumercindo, por sua vez, estava na rua e acabou sendo atingida pelo primeiro disparo efetuado pelo recorrido.

O recurso ministerial comporta acolhimento.

O órgão ministerial imputou a João Vitor

a conduta descrita no
artigo 121, §2º, I, II e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal (com relação à vítima Patrício Lucas de Souza) e artigo 129, §6º do Código Penal (com relação a vítima Gumercindo Saturnino de Souza Junior) na forma do artigo 70 do Código Penal
.

O magistrado, contudo, entendeu que não era o caso de inserção das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio que resultou perigo comum,
decotando-a
s
.

Nos termos §1º do artigo 413 do Código de Processo Penal, na pronúncia, deve o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento de pena.

E, como se sabe, a decisão de pronúncia c
onstitui mero juízo de admissibilidade da acusação
, sendo
vedado
ao magistrado singular
o exame aprofundado das provas
, sob pena de influenciar no julgamento e de subtrair a competência do Tribunal Popular do Júri.

Como já adiantado,
ao menos quanto à primeira qualificadora, deverá ser analisada a sua ocorrência, ou não, pelo juiz natural da causa
.

Isso porque embora o juízo de primeiro grau tenha rejeitado a qualificadora fundamentando que o mero uso de arma de fogo não atrai a incidência da qualificadora em questão, constata-se que, na situação descrita, houve, em tese,
o recurso que dificultou a defesa da vítima,
eis que
o recorrido, armado, se aproximou da primeira vítima a bordo de uma motocicleta, efetuando os diversos disparos de arma de fogo,
o que,
em tese
, dificultaria a defesa dela [da vítima].

A circunstância seria decotada somente quando
manifestamente descabida
, o que, conforme verificado,
não é o caso
. Nesse mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE EXCLUIU A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JURI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da pronúncia deve constar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e a especificação das circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, matérias de que se ocupará a defesa do réu quando do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, juiz natural do feito. 2. A menos que a circunstância mostre-se claramente impertinente ou manifestamente divorciada do contexto dos autos, afigura-se inviável a supressão de circunstâncias qualificadoras pelo juízo a quo, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença. 4. Não pode o magistrado, a partir de opção interpretativa, excluir da motivação externada pelo recorrido o conteúdo normativo da qualificadora em questão. Noutras palavras, não é dado ao julgador, ao realizar o juízo de admissibilidade da acusação, afastar a circunstância por entender que não agiu o réu, in casu, mediante traição, emboscada ou dissimulação, o que cabe, com exclusividade, ao Júri. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 014180048994, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/07/2020, Data da Publicação no Diário: 02/10/2020)

No mesmo sentido, o STJ:

Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1562218/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso para,
dando provimento ao recurso ministerial
,
pronunciar
o recorrido
João Vitor Ribeiro
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Colatina, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, I e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Patrício Lucas de Souza); e artigo 129, §6º, do CP (em relação à vítima Gumercindo Saturnino de Souza Júnior), na forma do artigo 70, também do Código Penal.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.

Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
Precedentes.

2
.
Na situação descrita, houve, em tese,
o recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o recorrido se aproximou da primeira vítima a bordo de uma motocicleta, efetuando os diversos disparos de arma de fogo, o que, em tese,
dificult
aria
a defesa d
ela [da vítima]
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.